Tribunal: STF
Processo: RE 91137
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO POR SALDO DEVEDOR DE NOTAS PROMISSORIAS JULGADA
PROCEDENTE, EM FACE DA PROVA E DO CONTRATO DE MUTUO.
PRELIMINAR REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU SEM RECURSO SEQUER
ADESIVO DOS EMBARGANTES, NÃO PODE SER REVIVIDA EM SEGUNDO
GRAU, POR FORÇA DE PRECLUSAO.
RE NÃO CONHECIDO.